Tribunal: TJMT
Processo: 1082496-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. SUSPENSÃO DE ABASTECIMENTO. 25 (VINTE E CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 281840402 – reclamação no 1082496-49.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Restou incontroverso a ocorrência de 2 vistorias na Matrícula (id’s. 281840397 - 14/5/2021 e 281840398 - 2/12/2024), quando constatada a normalidade do abastecimento, sem prova contrária. 3.1) Embora a parte Recorrente tenha alegado que sua residência ficou aproximados 25 (vinte e cinco) dias sem o fornecimento de água, entre os meses de agosto a novembro, a prova constituída é frágil ao convencimento. Do mesmo modo, inexiste prova de abastecimento alternativo (caminhão “pipa”), nem mesmo sua solicitação. 3.2) Ainda, a parte Recorrida apresentou extratos de consumo e pagamento dos meses questionados (id’s. 281840399 e 281840400), sem qualquer impugnação específica. 3.3) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082496-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AUXILIADORA MARIA DA SILVA LEOBAS - CPF: 897.198.081-87 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025